Tribunal: TJDFT
Processo: 0731045-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MOTIVO TORPE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente registro da data de intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, prerrogativa esta conferida em lei federal, considera-se tempestivo o recurso interposto a fim de não prejudicar a ampla defesa do acusado, direito este constitucionalmente garantido.
2. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade e não acarreta o não conhecimento do recurso por intempestividade, sobretudo porque o termo de interposição foi apresentado dentro do prazo legal. Precedentes.
3. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. As provas angariadas até este momento processual imputam ao réu, a princípio, a responsabilidade pelo homicídio qualificado descrito na denúncia.
4. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
5. Recurso conhecido e desprovido.